Tribunal: CARF
Processo: 16327.720872/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720872/2018-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.024 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CONCOMITÂNCIA.
INOCORRÊNCIA
Não ocorre a concomitância quando o objeto pleiteado nas ações judiciais seja
amplo do que o objeto sob discussão na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a concomitância, devendo o processo retornar à
origem para novo julgamento com a análise da Impugnação apresentada pela Recorrente.
Vencida a conselheira Cynthia Elena de Campos (relatora), que negava provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Alexandre Freitas Costa.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

(assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas
Costa, João José Schini Norbiato (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta (suplente convocada), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo conselheiro João José Schini Norbiato.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720872/2018-82
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720872/2018-82

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 16a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em no Rio de Janeiro/RJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada para reconhecer a
concomitância de instâncias e, no mérito, não conhecer das alegações apresentadas concernentes
ao direito material discutido, declarando, assim, definitiva em âmbito administrativo a
constituição do crédito tributário principal discutido.
O Acórdão no 12-107.204 (e-fls. 1721-1737) foi proferido com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE OBJETO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, tornando administrativamente definitivo o crédito tributário discutido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem sintetizar os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de Autos de Infração de fls. 1617/1638, lavrados pela
DEINF/SPO em decorrência da falta de recolhimento do Pis e da Cofins,
consubstanciando exigência de crédito tributário referentes aos fatos geradores
ocorridos no período de 01/01/2014 a 31/12/2016, nos valores totais de R$
11.996.534,03 (Pis) e 73.824.826,90 (Cofins), conforme tabela a seguir:

A autuação fiscal recaiu sobre as Receitas Financeiras, especificamente sobre as
decorrentes dos investimentos compulsórios efetuados com vistas à formação das
chamadas "reservas técnicas".
A autoridade fiscal faz as seguintes considerações no Termo de Verificação
Fiscal de fls. 1609/1616:

O contribuinte foi intimado a apresentar, no tocante ao PIS e à COFINS dos
períodos de janeiro de 2014 a dezembro de 2016, as medidas judiciais pertinentes,
acompanhadas das principais peças e da caracterização da situação atual, bem como
as planilhas demonstrativas, mês a mês, do cálculo das contribuições, incluindo
também as receitas financeiras e as não operacionais devidamente especificadas,
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720872/2018-82

independentemente de as receitas apresentadas terem sido consideradas na base de
cálculo e os balancetes mensais.

Em resposta no dia 23/07/2018 a empresa contrapôs: “De acordo com a legislação
vigente sobre o tema, em decorrência da revogação do §1o, do art. 3o da Lei
9.718/98, a base de cálculo de referidas contribuições é o faturamento. Neste
sentido, apesar de discutir judicialmente a incidência de PIS/COFINS sobre as
receitas decorrentes da venda de seguros, utilizou como base para incidência de
PIS/COFINS sua receita operacional, considerada - dada sua atividade de
seguradora -, a base de prêmios recebidos – produto da venda de seguros.”

Dessa maneira, não apresentou a base de cálculo com as receitas financeiras e não
operacionais, somente foram apresentadas planilhas que utilizaram receitas
operacionais do período em questão para apuração do PIS e COFINS.

O contribuinte foi reintimado em 15/08/2018 a apresentar as planilhas com as
receitas financeiras e com as não operacionais. Também foi intimado a demonstrar
as parcelas das receitas financeiras decorrentes da aplicação dos investimentos
compulsórios efetuados com vistas à formação das chamadas reservas técnicas, na
base de cálculo do PIS e da COFINS, e também das receitas financeiras não
decorrentes da aplicação dos citados investimentos compulsórios. Em atendimento
a empresa apresentou em 27/08/2018 planilhas com as receitas financeiras.

Ademais, o contribuinte discute judicialmente a constitucionalidade da Lei no
9.718/98. Segundo a empresa as principais peças das ações interpostas em face do
PIS/COFINS foram anexadas na resposta ao Termo de Início de ação fiscal datada
de 23/07/2018, cujas cópias constam neste processo.

A empresa já foi autuada em dois processos anteriores sobre o mesmo assunto. No
Acórdão 12-84.546 de 18/01/2017 (processo no 16327.720906/2013-24, fls. 1.530 a
1.548) e no Acórdão 12-84.728 de 25/01/2017 (processo 16327.720258/2016-59,
fls. 1.463 a 1.483) houve a decisão de que os respectivos autos de infração
deveriam ter sido lançados com tributos suspensos.

No mérito, as receitas advindas das aplicações das reservas obrigatórias, legalmente
impostas às sociedades seguradoras, embora consubstanciem receitas financeiras,
decorrem das atividades típicas dessas empresas, podendo, consequentemente,
sofrer a regular incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.

Não há fundamento para que as receitas que participam da base de cálculo do PIS e
da COFINS de seguradoras excluam as Receitas Financeiras decorrentes da
aplicação das chamadas Reservas Técnicas, como pretende o contribuinte. Em se
tratando de reservas técnicas compulsórias, inerentes à operação das seguradoras,
sua aplicação financeira caracteriza as correspondentes Receitas Financeiras como
receitas operacionais, as quais devem, portanto, participar da base de cálculo do PIS
e da COFINS.
O contribuinte acostou a sua defesa às fls. 1650/1663 tendo feito as seguintes
considerações:

Com a revogação do §1o, do art. 3o de referida Lei, pela Lei 11.941/2009, tem-se
que o texto legal vigente quanto ao período questionado dispõe unicamente que a
base de cálculo de referidas contribuições é o faturamento.

Neste aspecto, verifica-se que o STF e demais Tribunais do país têm manifestado
entendimento no sentido de que o conceito de receita bruta compreende não só as
receitas advindas das vendas de bens e da prestação de serviços, mas, também, as
receitas relacionadas à atividade principal desenvolvida pela pessoa jurídica.

É de se observar que, especificamente quanto às seguradoras, caso da Impugnante,
não há ainda posicionamento definitivo por parte do Poder Judiciário quanto ao que
está inserido no conceito de receita bruta, o qual se espera ocorra quando do
julgamento pelo STF do RE 400.479.
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720872/2018-82


De outro lado, a Lei no 12.973/14 resolveu a questão, pois alterou o art. 12, do
Decreto-Lei no 1.598/77, para consignar expressamente que a receita bruta
compreende: (i) o produto da venda de bens (ii) o preço da prestação de serviço,
(iii) o resultado auferido nas operações de conta alheia e (iv) as receitas decorrentes
da atividade preponderante da pessoa jurídica.

Não há fundamento para que as receitas que participam da base de cálculo do PIS e
da COFINS de seguradoras excluam as Receitas Financeiras decorrentes da
aplicação das chamadas Reservas Técnicas, como pretende o contribuinte. Em se
tratando de reservas técnicas compulsórias, inerentes à operação das seguradoras,
sua aplicação financeira caracteriza as correspondentes Receitas Financeiras como
receitas operacionais, as quais devem, portanto, participar da base de cálculo do PIS
e da COFINS.

Seja sob a disposição trazida pela Lei 12.973/2014, os rendimentos financeiros
atrelados aos ativos garantidores das reservas técnicas não se enquadram (e nunca
se enquadraram) no conceito de receita bruta. A atividade típica da impugnante
consiste na venda de seguros, remunerada pelo prêmio.

Para garantir as obrigações contraídas nos contratos de seguro, a impugnante tem a
obrigação de constituir provisões ou reservas técnicas, cujas diretrizes e
regulamentações são feitas em conjunto pelo Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP) e Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), conforme
estabelece o artigo 84, do Decreto-Lei no 73/663.

A constituição das reservas técnicas não é um ato de liberalidade das sociedades
seguradoras; ao revés, a legislação impõe que uma parcela considerável de suas
receitas seja destinada à composição dessas reservas, de modo que o seu não
cumprimento acarretará, inclusive, na paralisação de suas atividades, conforme
estabelece o artigo 96, do Decreto-Lei no 73/665.

Não se pode equiparar as Sociedades Seguradoras às Instituições financeiras,
porque a atividade de intermediação financeira é exclusividade dessas instituições,
conforme estabelece o art. 17 da Lei no 4.595/646, sendo certo que as atividades
realizadas pela impugnante não se amoldam nesse conceito.

Os rendimentos financeiros decorrentes dos ativos garantidores das reservas
técnicas não se enquadram no conceito de receita bruta, porque tais valores (i) não
decorrem da venda de bens/mercadorias, (ii) não derivam da prestação de serviço e,
tampouco, (iii) estão relacionadas à atividade preponderante da pessoa jurídica.

Esse entendimento vem sendo seguido pelo Eg. CARF, conforme se verifica dos
Acórdãos no 3401-002.708, 3401-002.708, 3302-002.071, 3302-002841 3302-
001874 e 3301-005.183.

Ressalte-se que as decisões do CARF ora citadas são baseadas no entendimento da
própria PGFN exposto no Parecer PGFN/CAT no 2.773/20079, segundo o qual a
incidência de PIS e COFINS para seguradoras se dá sobre receitas oriundas do
recebimento de prêmios, pois apenas estas são consideradas como decorrentes de
sua atividade principal.

Aliás, o lançamento vai de encontro ao que determina a própria Receita Federal.
Isso porque, em 10 de maio de 2016, foi publicada a Solução de Consulta no
DISIT/SRRF04 no 4005/2016 concluindo que as receitas financeiras não se
enquadram no conceito de receita bruta contido na Lei no 9.718/98 e, portanto, não
podem ser tributadas pelo PIS e pela COFINS.

Nada obstante, há de se ressaltar ainda que tais rendimentos sequer podem ser
considerados receitas efetivas da impugnante. Receita é tudo que acresce o
patrimônio de uma entidade, em razão da venda de bens e serviços ou do
desenvolvimento de suas atividades empresariais, conceito esse que, frise-se, não se
aplica aos valores destinados às reservas técnicas e, tampouco, aos seus respectivos
rendimentos.
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720872/2018-82


Isto porque os ingressos destinados à composição das reservas técnicas não estão
disponíveis às Sociedades Seguradoras, ou seja, não são receitas efetivas, vez que
se tratam de valores/bens legalmente indisponíveis, que só serão utilizados para
resguardar os interesses dos segurados.

De acordo com o art. 10 da IN/RFB no 1.285/201214, as Sociedades Seguradores
podem deduzir das bases de cálculo do PIS e da COFINS os valores dos prêmios
destinados à composição das reservas técnicas. Ora, se os valores destinados à
composição das reservas técnicas podem ser excluídos da base de cálculo, por
óbvio seus respectivos rendimentos financeiros devem seguir a mesma sorte (o
acessório deve seguir o principal).

Ante o exposto, requer seja recebida e acolhida a impugnação, a fim de que seja
cancelada a exigência do PIS e da COFINS e respectivos juros de mora, tendo em
vista que os rendimentos financeiros decorrentes dos ativos garantidores das
reservas técnicas não se enquadram no conceito de receita bruta, sobretudo porque
tais montantes não estão atrelados à atividade principal desenvolvida pela
impugnante.
A Contribuinte recebeu a Intimação Dicat/Ecob no 519/2019 (r-fls. 1738) pela via
eletrônica em 14/05/2019 (Termo de Abertura de Documento de e-fls. 1743), apresentando o
Recurso Voluntário de fls. 1747-1762 por meio de protocolo eletrônico realizado em 10/06/2019,
pelo qual pediu para que seja cancelada a exigência do PIS e da COFINS e respectivos juros de
mora, tendo em vista que os rendimentos financeiros decorrentes dos ativos garantidores das
reservas técnicas não se enquadram no conceito de receita bruta, sobretudo porque tais
montantes não estão atrelados à atividade principal desenvolvida pela empresa.
Através do Despacho de e-fls. 1774, os autos foram encaminhados para sorteio e
julgamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da concomitância
Conforme relatório, versa o presente litígio de Auto de Infração lavrado para
constituição de crédito tributário originado pela falta de recolhimento do Pis e da Cofins,
referentes aos fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2014 a 31/12/2016, nos valores
totais de R$ 11.996.534,03 (PIS) e 73.824.826,90 (COFINS).
A autuação fiscal recaiu sobre as Receitas Financeiras, especificamente sobre as
decorrentes dos investimentos compulsórios efetuados com vistas à formação das chamadas
"reservas técnicas".
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720872/2018-82

Em Recurso Voluntário, incialmente a Recorrente argumentou que a 16a Turma da
DRJ/RJ1 não conheceu as alegações de mérito da defesa em razão de concomitância.
Sem enfrentar a motivação da decisão recorrida com relação à ação judicial
proposta com o mesmo objeto sob litígio administrativo, a Contribuinte cingiu-se em argumentar
pela garantia constitucionalmente resguardada pelo artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal
de 1988, uma vez que “.... não obstante seja inegável a superioridade de decisão judicial
definitiva quando versando sobre o mesmo objeto processo administrativo, é certo que a
RECORRENTE tem o direito subjetivo de ter apreciada sua impugnação administrativa.”
Com isso, pediu pela reforma da decisão recorrida, para que sejam conhecidas as
matérias de mérito igualmente retratadas em razões recursais.
Com relação aos argumentos de mérito, observo que a Recorrente defende a não
incidência do PIS e da COFINS sobre os rendimentos financeiros atrelados aos ativos
garantidores das reservas técnicas e a inexistência de receita bruta.
Em síntese, a defesa trata sobre o recolhimento das contribuições para o PIS e a
COFINS pela sistemática cumulativa disciplinada pela Lei no 9.718/98, cujos artigos 2o e 3o
estabelecem como bases de cálculo dessas contribuições o faturamento, que compreende a
receita bruta auferida pela pessoa jurídica, pedindo pelo cancelamento da exigência fiscal, tendo
em vista que os rendimentos financeiros decorrentes dos ativos garantidores das reservas
técnicas não se enquadram no conceito de receita bruta, sobretudo porque tais montantes não
estão atrelados a sua atividade principal.
Cumpre destacar que durante o procedimento fiscal, a Contribuinte esclareceu
através da manifestação de fls. 883-887 que, em relação ao PIS e à COFINS dos períodos
compreendidos de janeiro de 2014 a dezembro de 2016, foram ajuizadas ações judiciais para
discussão sobre a incidência de PIS/COFINS sobre sua operação, especialmente quanto à
inclusão das receitas decorrentes de venda de seguros, prêmios e receitas excedentes ao
faturamento em sua base de cálculo, de acordo com as disposições da Lei 9.718/98.
Com isso, trouxe aos autos cópia de peças referentes às Ações de nos 99.0014040-
0 e 2005.61.00.011235-4, quanto ao §1o, do art. 3o da Lei 9.718/98; e 0018361-
64.2009.4.03.6100 e 0018360-79.2009.4.03.6100, após a revogação do referido parágrafo pela
Lei 11.941/2009. Esclareceu, ainda, que igualmente ingressou com Ação Cautelar, pela qual
garante a suspensão da exigência de COFINS até julgamento definitivo do Mandado de
Segurança no 0014040-52.1999.4.02.5101.
Diante de tais informações e peças judiciais anexadas aos autos, o i. Julgador
de primeira instância corretamente considerou pela configuração de concomitância, o que
fez com as seguintes conclusões:
Da matéria discutida judicialmente
Trata o processo no 2009.61.00.0183615/SP (0018361-64.2009.4.03.6100) de
mandado de segurança impetrado pela Impugnante por meio do qual aduz que, por
exercer atividade de prestação de seguro, é vinculada ao regime cumulativo do Pis
previsto na Lei 9.718/1998, e que, com a revogação do § 1o do art. 3o da referida Lei
pela Lei 11.941/2009, teria direito, a partir de junho de 2009, ao não recolhimento do
Pis sobre receitas provenientes do recebimento de prêmios de seguro, não incluídas no
conceito de receita bruta ou faturamento previsto nos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/1998
(fl. 530/537).
Já o processo no 2009.61.00.0183603/SP (0018360-79.2009.4.03.6100)se refere a
mandado de segurança também impetrado pelo contribuinte em epígrafe com o
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720872/2018-82

objetivo de excluir, a partir do mês competência 06/2009, da base de cálculo da Cofins
os valores recebidos a título de prêmio de seguro, sem prejuízo da discussão travada no
MS no 9900140400, com a consequente compensação dos valores recolhidos a esse
título, acrescidos de taxa Selic, com parcelas vincendas, relativas às mesmas
contribuições ou outros tributos administrados pela RFB, afastando-se o disposto no art.
170A do CTN, ressalvando o direito da União à fiscalização e homologação do
procedimento (fl. 404). Quanto ao processo judicial no 99.0014040-0, trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado, em 02/06/1999, por duas
empresas de capitalização e três empresas de seguro privado, dentre estas a contribuinte
em epígrafe, contra ato do Delegado da Deinf/RJ, objetivando a concessão de ordem
para garantir seu alegado direito líquido e certo de não pagar a Cofins sobre as suas
receitas tal como previsto na Lei no 9.718/1998, declarando-se a inexistência de relação
jurídica entre as Impetrantes e a União Federal, no que diz respeito à exigência da
Cofins (fls. 76/102).
(...)
Da Concomitância
Nos processos no 2009.61.00.0183615/SP e no 2009.61.00.0183603/SP, a Impetrante
pugna pela não incidência dos Pis e da Cofins sobre as receitas provenientes do
recebimento de prêmios de seguro, matéria distinta da aqui tratada.
Com efeito, muito embora a discussão nos processos judiciais supra e no presente gire
em torno da não incidência sobre receitas excedentes ao faturamento, naqueles
processos a discussão se concentra nas receitas provenientes do recebimento de prêmios
de seguro e aqui nas receitas financeiras, em especial sobre as correspondentes aos
investimentos compulsórios efetuados com vistas à formação das chamadas "reservas
técnicas", pelo que não há concomitância de instâncias nesse aspecto.
Já nos processos judiciais no 99.0014040-0 e no 2005.61.00.011235-4, acima citados, a
contribuinte pleiteia, dentre outras coisas, que não lhe sejam exigidos valores referentes
ao Pis e à Cofins incidentes sobre as receitas não incluídas no conceito constitucional de
faturamento vigente à época da publicação da Lei no 9.718/1998, citando como exemplo
principal destas receitas as oriundas de aplicações financeiras.
No presente processo alega a impugnante que a Lei no 11.941/2009, revogou o §1o do
artigo 3o da Lei no 9.718/98 e, em decorrência, a partir de 06/2009, inexiste fundamento
legal que permita exigir os valores a título de Pis e de Cofins sobre as receitas
financeiras decorrentes da aplicação das chamadas reservas técnicas.
Cabe observar que o pleiteado no judiciário refere-se à totalidade das receitas
financeiras das seguradoras, estando nestas incluídas as decorrentes da aplicação das
chamadas reservas técnicas.
Nesse ponto, embora a Impugnante aponte em sentido contrário, é evidente que, se os
processos judiciais discutem acerca de toda e qualquer receita excedente ao
faturamento, incluindo as receitas financeiras, nesse montante estão incluídos os valores
correspondentes aos investimentos compulsórios efetuados com vistas à formação das
chamadas "reservas técnicas", pelo que aqui sim há concomitância de instâncias.
Verifica-se, também, que, não obstante as ações judiciais acima citadas abrangerem
diretamente os períodos de apuração referentes aos meses 02/1999 a 05/2009, ou seja,
quando ainda vigia o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, o seu resultado final surtirá
efeitos também em relação aos períodos de apuração abrangidos pelo presente
lançamento, já que nela também se discute se as receitas financeiras estariam, ou não,
incluídas dentre as receitas excedentes ao faturamento da seguradora.
Assim, uma vez que tal matéria foi levada à discussão perante o Poder Judiciário,
esta não pode mais ser apreciada administrativamente, em respeito ao princípio da
unidade de jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV da Constituição Federal de
1988. Em razão desse princípio constitucional a decisão judicial sempre prevalece
sobre a decisão administrativa. Desse modo, a ação judicial tratando de
determinada matéria infirma a competência administrativa para decidir de modo
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720872/2018-82

diverso, vez que, se todas as questões podem ser levadas ao Poder Judiciário, a ele
é conferida a capacidade de examiná-las de forma definitiva e com o efeito de coisa
julgada. (sem destaques no texto original)
Diante de tais esclarecimentos em relação às respectivas ações judiciais, sobre os
quais em nenhum momento a Contribuinte apresentou oposição, resta necessário que seja
mantido o entendimento da DRJ de origem, uma vez que há concomitância de instâncias
administrativa e judicial, ficando prejudicado o exame no âmbito administrativo das razões
apresentadas referentes à matéria discutida judicialmente.
Sendo assim, a decisão de primeira instância não merece retoques, cujos
fundamentos foram adequadamente demonstrados, motivo pelo qual peço vênia para adotá-los
como razão de decidir, na forma permitida pelo § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/98.
Ademais, aplica-se ao presente caso a Súmula CARF no 1, pela qual a renúncia às
instâncias administrativas resta configurada através da propositura de ação judicial pelo sujeito
passivo, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com
o mesmo objeto do processo administrativo.
Por tais razões, deve ser mantida a decisão recorrida.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário em razão de
concomitância.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Voto Vencedor
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Redator designado

Sustenta a Conselheira Relatora haver, no presente caso, concomitância entre
Ação Judicial proposta pelo Contribuinte com o mesmo objeto do presente litígio.

Afirma versar o presente feito na discussão “de Auto de Infração lavrado para
constituição de crédito tributário originado pela falta de recolhimento do Pis e da Cofins,
referentes aos fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2014 a 31/12/2016, nos valores
totais de R$ 11.996.534,03 (PIS) e 73.824.826,90 (COFINS)”, tendo a autuação fiscal recaído
“sobre as Receitas Financeiras, especificamente sobre as decorrentes dos investimentos
compulsórios efetuados com vistas à formação das chamadas ‘reservas técnicas’".

Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720872/2018-82

Relata que o contribuinte promove discussão judicial acerca da
constitucionalidade da Lei n.o 9.718/98.

Destaca que

“(...) durante o procedimento fiscal, a Contribuinte esclareceu através da manifestação
de fls. 883-887 que, em relação ao PIS e à COFINS dos períodos compreendidos de
janeiro de 2014 a dezembro de 2016, foram ajuizadas ações judiciais para discussão
sobre a incidência de PIS/COFINS sobre sua operação, especialmente quanto à inclusão
das receitas decorrentes de venda de seguros, prêmios e receitas excedentes ao
faturamento em sua base de cálculo, de acordo com as disposições da Lei 9.718/98.
Com isso, trouxe aos autos cópia de peças referentes às Ações de nos 99.0014040-0 e
2005.61.00.011235-4, quanto ao §1o, do art. 3o da Lei 9.718/98; e 0018361-
64.2009.4.03.6100 e 0018360-79.2009.4.03.6100, após a revogação do referido
parágrafo pela Lei 11.941/2009. Esclareceu ainda que igualmente ingressou com Ação
Cautelar, pela qual garante a suspensão da exigência de COFINS até julgamento
definitivo do Mandado de Segurança no 0014040-52.1999.4.02.5101.”

Destaca, ainda, do voto do julgador de 1a instância:

Da Concomitância
Nos processos no 2009.61.00.0183615/SP e no 2009.61.00.0183603/SP, a Impetrante
pugna pela não incidência dos Pis e da Cofins sobre as receitas provenientes do
recebimento de prêmios de seguro, matéria distinta da aqui tratada.
Com efeito, muito embora a discussão nos processos judiciais supra e no presente gire
em torno da não incidência sobre receitas excedentes ao faturamento, naqueles
processos a discussão se concentra nas receitas provenientes do recebimento de prêmios
de seguro e aqui nas receitas financeiras, em especial sobre as correspondentes aos
investimentos compulsórios efetuados com vistas à formação das chamadas "reservas
técnicas", pelo que não há concomitância de instâncias nesse aspecto.
Já nos processos judiciais no 99.0014040-0 e no 2005.61.00.011235-4, acima citados, a
contribuinte pleiteia, dentre outras coisas, que não lhe sejam exigidos valores referentes
ao Pis e à Cofins incidentes sobre as receitas não incluídas no conceito constitucional de
faturamento vigente à época da publicação da Lei no 9.718/1998, citando como exemplo
principal destas receitas as oriundas de aplicações financeiras.
No presente processo alega a impugnante que a Lei no 11.941/2009, revogou o §1o do
artigo 3o da Lei no 9.718/98 e, em decorrência, a partir de 06/2009, inexiste fundamento
legal que permita exigir os valores a título de Pis e de Cofins sobre as receitas
financeiras decorrentes da aplicação das chamadas reservas técnicas.
Cabe observar que o pleiteado no judiciário refere-se à totalidade das receitas
financeiras das seguradoras, estando nestas incluídas as decorrentes da aplicação das
chamadas reservas técnicas.
Nesse ponto, embora a Impugnante aponte em sentido contrário, é evidente que, se os
processos judiciais discutem acerca de toda e qualquer receita excedente ao
faturamento, incluindo as receitas financeiras, nesse montante estão incluídos os valores
correspondentes aos investimentos compulsórios efetuados com vistas à formação das
chamadas "reservas técnicas", pelo que aqui sim há concomitância de instâncias.
Verifica-se, também, que, não obstante as ações judiciais acima citadas abrangerem
diretamente os períodos de apuração referentes aos meses 02/1999 a 05/2009, ou seja,
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720872/2018-82

quando ainda vigia o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, o seu resultado final surtirá
efeitos também em relação aos períodos de apuração abrangidos pelo presente
lançamento, já que nela também se discute se as receitas financeiras estariam, ou não,
incluídas dentre as receitas excedentes ao faturamento da seguradora.
Assim, uma vez que tal matéria foi levada à discussão perante o Poder Judiciário,
esta não pode mais ser apreciada administrativamente, em respeito ao princípio da
unidade de jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV da Constituição Federal de
1988. Em razão desse princípio constitucional a decisão judicial sempre prevalece
sobre a decisão administrativa. Desse modo, a ação judicial tratando de
determinada matéria infirma a competência administrativa para decidir de modo
diverso, vez que, se todas as questões podem ser levadas ao Poder Judiciário, a ele
é conferida a capacidade de examiná-las de forma definitiva e com o efeito de coisa
julgada. (sem destaques no texto original, destaques dados pela Relatora)

Conclui afirmando que diante “de tais esclarecimentos sobre as respectivas ações
judiciais, sobre os quais em nenhum momento a Contribuinte apresentou oposição, resta
necessário que seja mantido o entendimento da DRJ de origem, uma vez que há concomitância
de instâncias administrativa e judicial, ficando prejudicado o exame no âmbito administrativo
das razões apresentadas referentes à matéria discutida judicialmente”, sendo o caso, portanto, de
aplicação da Súmula CARF n.o 1.

Com as vênias de estilo, em que pese o, como de costume, muito bem
fundamentado voto da Conselheira Relatora Cynthia Elena de Campos, ouso dela discordar
quanto à caracterização da concomitância.

Explico.

Desta forma, não se vislumbra na hipótese a existência de concomitância indicada
pela r. decisão recorrida. Repita-se: o objeto do presente processo administrativo (discussão de
mérito em torno da validade da multa de 1% das mercadorias) não foi objeto de apreciação pelo
judiciário, não cabendo se falar em concomitância na forma do art. 87 do Decreto n° 7.574/2011
e da Súmula CARF n.o 1:

Decreto 7.574/2011

"Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá́ prosseguimento em relação à matéria diferenciada."
(destaquei)

Súmula CARF no 1

Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720872/2018-82

"Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial." (destaquei)

Como se depreende da leitura dos dispositivos acima, a concomitância somente
estará caracterizada quando houver a identidade no objeto entre os processos administrativo e
judicial.

No caso dos presentes autos a insurgência da contribuinte foi direcionada
especificamente à cobrança das contribuições PIS e COFINS incidente sobre as Receitas
Financeiras, especificamente sobre as decorrentes dos investimentos compulsórios efetuados
com vistas à formação das chamadas "reservas técnicas" no período de 01/01/2014 a 31/12/2016.

A concomitância foi reconhecida pela decisão recorrida, bem como pela I.
Relatora, em relação aos processos judiciais no 99.0014040-0 e no 2005.61.00.011235-4, nos
quais a contribuinte pleiteia, dentre outras coisas, que não lhe sejam exigidos valores referentes
ao PIS e à COFINS incidentes sobre as receitas não incluídas no conceito constitucional de
faturamento vigente à época da publicação da Lei no 9.718/1998, citando como exemplo
principal destas receitas as oriundas de aplicações financeiras.

O fato de as receitas financeiras constituírem o principal exemplo utilizado pela
contribuinte nas suas ações judiciais para pleitear a não exigência das contribuições PIS e
COFINS sobre valores que não se incluíam no conceito constitucional de faturamento vigente à
época, não possui o condão de caracterizar a concomitância que está a exigir a identidade de
objetos.

Sendo o objeto pleiteado nas ações judiciais mais amplo do que o objeto sob
discussão na esfera administrativa, entendo não ser o caso de aplicação da Súmula CARF n.o 1
por ausência de concomitância nos termos do art. 87 do Decreto n.o 7.574/2011

Com base nestes entendimentos voto no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para afastar a concomitância, devendo o processo retornar à origem para
novo julgamento com a análise da Impugnação apresentada pela Recorrente.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa – Redator Designado
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.024 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720872/2018-82

Fl. 1786
DF CARF MF
Original